Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REUNIÃO DE CÁRTULAS DE DIFERENTES PRAÇAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENDOSSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 942/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos réus, constituindo título executivo judicial em favor da autora, com base em 17 cheques prescritos, no valor total de R$ 139.904,34, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a emissão de cada cártula e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação bancária, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a competência territorial para o processamento de ação monitória fundada em cheques prescritos emitidos em praças diversas; (ii) estabelecer se houve nulidade parcial da sentença pela ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova e aplicação do CDC; (iii) determinar a ocorrência de prescrição quinquenal parcial; (iv) verificar a existência de relação jurídica subjacente apta a legitimar a cobrança dos cheques; e (v) fixar os critérios corretos de incidência de correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória fundada em cheque prescrito pode ser proposta no domicílio do réu ou no local de pagamento da obrigação, sendo admissível a reunião de múltiplas cártulas de diferentes praças em uma única demanda, em atenção aos princípios da economia processual e da eficiência.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por inexistir relação de consumo, afastando-se a alegada nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova.
5. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula, nos termos da Súmula 503/STJ, não configurada a prescrição quando a ação é ajuizada dentro desse lapso.
6. Com a prescrição cambial, o cheque perde seus atributos cambiários, sendo possível a discussão da causa debendi, competindo ao devedor o ônus de comprovar a inexistência ou ilicitude do negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Alegações genéricas e contraditórias, desacompanhadas de prova mínima idônea, bem como boletim de ocorrência lavrado anos após os fatos e após o ajuizamento da ação, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da cobrança.
8. O endosso em branco legitima a posse e a cobrança dos cheques pela portadora, inexistindo demonstração de má-fé na aquisição dos títulos.
9. Nos termos do Tema Repetitivo 942/STJ, a correção monetária incide desde a data de emissão do cheque, e os juros de mora fluem a partir da primeira apresentação à instituição financeira, quando comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a reunião, em ação monitória, de cheques prescritos emitidos em praças diversas, desde que inexistente prejuízo às partes.
2. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o prazo prescricional é de cinco anos contados do dia seguinte à emissão da cártula.
3. Prescrito o cheque, é possível a discussão da causa debendi, incumbindo ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
4. A correção monetária do cheque incide desde a emissão, e os juros de mora desde a primeira apresentação bancária, quando comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 373, II, 700, 85, §§ 2o e 11; Lei no 7.357/85, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 299; STJ, EREsp no 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2022; STJ, REsp no 1.556.834/SP, Tema Repetitivo 942.